Tribunal: TJES
Processo: 5036805-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036805-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON MACIEL DAS NEVES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A defesa pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza para a submissão do réu ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413, § 1º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos relatórios de ocorrência e de saúde, boletim unificado e inquérito policial, que comprovam a tentativa de homicídio praticada contra a vítima, no interior do Complexo Penitenciário PSME II.

Os indícios de autoria são consistentes, notadamente pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que apontam o recorrente como mandante da tentativa de homicídio, executada por outros internos a seu mando, em retaliação à colaboração da vítima com a administração prisional e denúncias contra integrantes de facção criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o decote das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.681.503/MS; AgRg no HC nº 836.405/SP).

O motivo torpe subsiste em tese, diante da suposta motivação relacionada a retaliação por denúncias da vítima contra faccionados; e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se sustenta na emboscada praticada por diversos agentes, impedindo qualquer reação.

A condição de mandante não afasta a aplicação das mesmas qualificadoras atribuídas aos executores diretos, sendo a apreciação do dolo e das circunstâncias do crime matéria afeta ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5036805-83.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JACKSON MACIEL DAS NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por

JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA
,

contra a decisão de pronúncia (id. 16060804 – fls. 67/81), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de meio que gerou perigo comum (art. 121, § 2º, incisos I, III do CP).

Em razões, a defesa (id 16060804 – fls. 24/34), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121§2° incisos I e III do CP.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 12 de julho de 2020, no Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, Jackson Maciel das Neves efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Victor Gonçalves Fonseca da Silva, ocasionando-lhe a morte. O denunciado João Vitor da Silva Ferreira concorreu para o delito ao atrair a vítima ao local.

O crime teria sido praticado por motivo torpe, decorrente de disputa por pontos de venda de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter gerado perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em via pública, em quantidade significativa, expondo a risco pessoas indeterminadas.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente e o acusado Jackson Maciel da Neves pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local e Homicídio por arma de fogo (id. 16060804 – fls. 06/11 dos autos originais), Boletim de Atendimento do Ciodes (id. 16060804 – fls. 12/15 dos autos originais), Boletim Unificado de n° 34598051 (id. 16060804 – fls. 17/18 dos autos originais), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 16060804 – fls. 23/50 dos autos originais), Relatório Final (id. 16060804 – fls. 173/189) e Laudo de Exame Cadavérico (id. 16060804 – fls. 231/233).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
O policial civil Fábio Augusto Pessoa relatou que os fatos consistiram em tiroteio ocorrido na Barra do Jucu, decorrente de disputa pelo controle do tráfico de drogas, reconhecendo os acusados nos vídeos juntados aos autos e destacando que Jackson Maciel Das Neves admitiu estar armado no local, além de João Victor Da Silva Ferreira ter confirmado sua presença e presenciado os disparos.

Ressaltou, ainda, que os confrontos armados eram precedidos por retaliações entre grupos rivais, confirmando os relatórios de investigação e o envolvimento dos acusados.

No mesmo sentido, o policial civil Érico Vinicius Assis Corrêa afirmou conhecer os acusados e a vítima em razão de investigações anteriores sobre o tráfico de drogas na Barra do Jucu, confirmando os relatórios constantes dos autos, bem como que Jackson estaria na posse de arma de fogo e que João Victor exerceria a função de gerente do tráfico na região.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de participação de João Victor no crime, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do crime por motivo torpe, decorrente da disputa por pontos de venda de drogas na região.

Do mesmo modo, verifica-se que os disparos foram efetuados em via pública, em grande quantidade, expondo a risco número indeterminado de pessoas, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no
artigo 121, §2º, inciso I
II
, do Código Penal
.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17089247),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.